Tribunal: CARF
Processo: 13971.000107/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000107/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.614 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MADESP IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/10/2007
AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Para que a pessoa jurídica possa ser enquadrada como agroindústria e lhe ser
garantido o tratamento tributário diferenciado estabelecido para essas empresas
pela legislação previdenciária, é indispensável a comprovação da condição de
produtora rural, bem como da existência de industrialização de matéria prima
de produção própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que a retroatividade benigna da multa seja aplicada em
conformidade com o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho - GILRAT e as destinadas a outras Entidades e Fundos - Terceiros
(Salário-Educação, Sesi, Senai, Sebrae e Incra). O lançamento correspondeu ao período de
05/2005 à 10/2007, sendo utilizado o levantamento FPG “Folha de Pagamento”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000107/2008-88
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

Por bem descrever o procedimento, transcrevo o Relatório Fiscal de fls. 49/52:
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Empresa Industrial x
Empresa Agroindustrial
3.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas e/ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais da empresa, cujos
valores estão indicados no campo “O1 - SC Empreg/avulso” e “O3 BC C. Ind” do
Discriminativo Analítico de Débito - DAD - e no Relatório de Lançamentos, integrantes
desta notificação.
3.2. As contribuições lançadas neste fato gerador têm origem no auto-enquadramento
efetuado como agroindústria. Este auto-enquadramento ocorreu a partir da competência
02/2004, inclusive, embora a empresa entenda que a partir de 01/2002 possui créditos a
compensar em razão de que já possuía condição de agroindústria. Até 01/2004 a
empresa vinha efetuando seus recolhimentos previdenciários como empresa industrial.
Ressalta-se que a atividade desenvolvida pelo contribuinte é a de fabricação de móveis e
esquadrias de madeira.
3.3 Na condição de empresa agroindustrial o contribuinte tem parte de suas
contribuições patronais que incidiriam sobre sua folha de pagamento substituídas por
uma contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção.
3.4 O conceito de agroindústria para efeito desta substituição está estabelecido no artigo
22A da Lei 8212/91, artigo este acrescentado pela Lei 10256/2001, estando definido
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.
Desta forma é indispensável a industrialização de produção própria, sendo admitido a
industrialização de produção própria e adquirida de terceiros.
3.5 No caso em tela, a MADESP assinou contrato em 15/01/2002 com a empresa
AGROFLORESTAL F. SCHLUP LTDA (cópia contrato ANEXO I), onde adquiriu
66.346 árvores de “pinus eliotes/taeda” pelo valor de RS 1.760.000,00. As despesas
com a exploração da floresta (corte, mão de obra, transporte, etc) foram assumidas pela
empresa MADESP e o prazo para retirada da madeira era 15/01/2005.
3.6 Também assinou três contratos (cópias constantes do ANEXO II) com a empresa
RENOVA FLORESTA LTDA onde os custos de exploração foram assumidos pela
MADESP, adquirindo no primeiro contrato 19.213,60 m3 de “pinus” pelo valor de US$
348.731,12 em 18/12/2003, com prazo de nove meses para retirada das árvores. O
segundo contrato foi de 11.960 m3 de “pinus” pelo valor de US$ 300.493,36 em
20/07/2004 com prazo de cinco meses para retirada da madeira. Por fim comprou
11.551 m3 de “pinus” pelo valor de R$ 883.132,97 em 15/09/2004, com prazo de seis
meses para retirada das árvores.
3.7 A partir da assinatura do primeiro contrato a empresa iniciou o corte das árvores e
contabilmente apropriou para seus custos a proporção de árvores cortadas em relação ao
total do contrato através de conta de exaustão. O corte das árvores e os lançamentos
citados relativos aos contratos de compra de “pinus” aconteceram até o mês 04/2005.
3.8 Assim, a partir da competência seguinte (05/2005) a empresa passou a adquirir sua
matéria-prima (madeira) de terceiras empresas, configurando-se a atividade de empresa
meramente industrial, já que para caracterização de agroindústria é necessário que exista
industrialização de produção própria. Como empresa industrial suas contribuições são
recolhidas sobre a remuneração paga aos segurados. Entretanto o contribuinte entende
que ainda mantém a condição de agroindústria, pelos motivos citados nos subitens 3.10
à 3.13.
3.9 Desta forma, o presente lançamento é relativo às diferenças das contribuições
incidentes sobre a folha em relação às contribuições incidentes sobre a receita bruta.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

Foram abatidos os recolhimentos efetuados pela empresa conforme consta do Relatório
de Documentos Apresentados - RDA.
3.10. Como citado no subitem 3.8. a empresa entende que enquadra-se no conceito legal
de agroindústria. Como fundamento, alega que em 01/12/2004 promoveu em sua 5”
alteração de contrato social (cópia constante do ANEXO III) o ingresso dos sócios
Hilário Genske e Loreci Franke Genske (qualificados no documento) onde o capital
social foi aumentado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 21.500,00 (vinte um
mil e quinhentos reais) com a integralização por estes sócios dos seguintes bens:
a) Um terreno rural (identificado no contrato) pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais) e;
b) Área de reflorestamento sobre o terreno contendo 53.000 mil árvores, pelo valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais).
3.11.Após trinta dias do ingresso dos sócios, ou seja, em 31/12/2004, estes mesmos se
retiraram da empresa (cópia da alteração contratual constante do ANEXO III),
vendendo suas cotas pela soma exata dos valores integralizados, ou seja, R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), movimento que sugere uma simulação de ingresso de
sócios objetivando incluir bens no patrimônio da empresa de uma forma diversa da que
de fato ocorreu.
3.l2.Este reflorestamento incorporado ao patrimônio da empresa pelo valor simbólico de
R$ 1.000,00 (um mil reais) é o argumento para manutenção da condição de
agroindústria. Mensalmente a empresa emite notas fiscais (uma ou duas por mês - cópia
das notas fiscais dos meses 07/2005, 06/2006 e 10/2007 constam do ANEXO IV) dando
entrada de toras de madeira provenientes deste reflorestamento com o histórico de que
trata-se de madeira retirada com objetivo de desbaste, ou seja, como explicou a sócia-
gerente Iraci Spicss Klitzke, madeira que ainda não possui tamanho adequado para ser
transformada nos produtos desenvolvidos pela notificada.
3.13. A apropriação aos custos desta madeira é insignificante, tendo nesse período
(05/2005 à 10/2007) contabilizado a título de exaustão o valor total de R$ 157,03 (cento
e cinqüenta e sete reais e três centavos).
3.14. Por todos os motivos expostos a empresa não pode ser considerada agroindústria
após 04/2005, pois não foram apresentados elementos que caracterizem a
industrialização de produção própria de madeira, elemento fundamental para o
enquadramento como agroindústria e por conseqüência ter suas contribuições patronais
substituídas na forma da legislação já citada.
3.15.Assim, este lançamento teve como base de cálculo a folha de pagamento dos
empregados da empresa, sendo que foram deduzidos das contribuições apuradas os
valores recolhidos sobre a receita bruta apresentados pela empresa.
3.16.Os valores lançados não constam em GF1P, motivo pelo qual foi lavrado auto de
infração pela falta de tal declaração.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA.
A substituição a que se refere o artigo 22-A da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991,
somente é aplicável a produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros.
RECOLHIMENTOS. APROPRIAÇÃO.
Os recolhimentos efetuados a maior, para outras entidades (Terceiros), não podem ser
compensados com as contribuições devidas à Previdência Social por força do disposto
no § 2°, art. 89, Lei n° 8.212/91.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

(i)
Ser ilegal a desconsideração da Recorrente da condição de agroindústria.
Destaquem-se os argumentos de que não haveria na lei qualquer
dispositivo que condicione a caracterização das empresas como
Agroindústria a uma porcentagem de produção própria a ser
necessariamente industrializada, nem mesmo que a obrigue a constar em
seu contrato social a atividade rural ou agrária (florestamento) como
principal e que a Recorrente apresenta todos os elementos que
caracterizam a industrialização de produção própria de madeira, requisito
fundamental para ser considerada agroindústria, nos termos do art. 22-A
da Lei n° 8.212/1991, sendo que os mesmos requisitos estariam dispostos
no art. 240, da Instrução Normativa SRP N° 03 / 2005;
(ii)
A matéria-prima necessária para a fabricação dos produtos da Recorrente é
a madeira de pinus, sendo que parte é produzida pela própria Recorrente e
parte adquirida de terceiras empresas;
(iii)
O florestamento, reflorestamento, manejo e abate de árvores exóticas é
inequivocamente atividade de produção rural, sendo que quem
industrializa a produção rural própria caracteriza-se como Agroindústria,
não tendo a lei exigido qualquer outra condição;
(iv)
A matéria-prima produzida pela Recorrente provém do desbaste das
árvores de floresta da sua propriedade, situada na localidade de Ribeirão
Lima, no município de Doutor Pedrinho /SC. O desbaste realizado pela
Recorrente consiste na retirada parcial das árvores de seu reflorestamento,
que ainda não estão na sua capacidade produtiva total, mas que já servem
como matéria-prima para a fabricação dos bens produzidos pela
Recorrente.
(v)
A Recorrente não demanda de matéria-prima de grande porte para a
fabricação dos seus produtos, que consistem em rodapé, roda forro,
aparadores, batentes de portas e molduras decorativas, por serem peças
pequenas, de pouca espessura. Nesse sentido, a Recorrente de fato
emprega na fabricação de seus produtos matéria-prima própria (árvores
oriundas do desbaste de floresta de sua propriedade, atendendo ao
requisito fundamental para o enquadramento como Agroindústria);
(vi)
“Realmente a atividade principal da empresa não é o florestamento e
reflorestamento, como alegado pela unidade julgadora, porém, ela se
utiliza deles, que são de sua propriedade, para produzir os derivados de
madeira, atividade econômica da empresa, justificando plenamente seu
enquadramento como Agroindústria”;
(vii)
O valor da exaustão baseia-se no custo contábil de aquisição do terreno,
proporcionalmente à quantidade extraída, e não no valor de mercado da
matéria-prima empregada na industrialização, sendo que esses registros
estão em consonância com o disposto no Art. 334 do Regulamento do
Imposto de Renda;
(viii) Ser ilegais atos amparados em meras presunções pessoais. Eis que a
Recorrente efetivamente integralizou o capital social em bens, na medida
em que ao invés de aumentar o seu capital social, mediante a
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

integralização de cotas em dinheiro, optou por fazê-lo mediante a
integralização ao seu patrimônio de um terreno rural com 53.000 árvores,
sendo que deste terreno passou a retirar madeira, industrializando-a;
(ix)
A matricula atualizada do imóvel juntada à Impugnação comprova a
propriedade da Recorrente sobre o terreno em questão, bem como em
relação às florestas;
(x)
Não há qualquer demonstração pelas autoridades administrativas de que os
atos e negócios jurídicos realizados pela Recorrente se enquadrem em uma
definição legal de simulação;
(xi)
A Recorrente demonstrou através de documentos e fotos juntados à
Impugnação, que a madeira por ela produzida é utilizada em todo o seu
processo industrial;
(xii)
a Autoridade administrativa desconsiderou a consulta fiscal formulada pela
Recorrente anteriormente à lavratura do Auto de Infração. A consulta
versou sobre o enquadramento como agroindústria em decorrência dos
contratos efetuados com as empresas Agroflorestal F. Schlup Ltda. e
Renova Floresta Ltda. Não há nada que invalide a consulta, nos termos do
art. 52, do Decreto 70.235/72
(xiii) Em 04/02/2004, o Auditor Fiscal da Previdência Social proferiu a seguinte
decisão: “Estando, de fato, a empresa enquadrada no conceito de
agroindústria e, portanto, não incorrendo em nenhuma situação
excludente, tem-se que, a partir da competência 11/2001, em decorrência
da Lei n° 10.256/2001, a agroindústria passa a contribuir sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às
contribuições previstas nos incisos I e ll do artigo 22 da Lei n° 8.212/91”;
(xiv) A Recorrente continua extraindo madeira de reflorestamento que não
estava a ponto de corte, no mesmo contexto de quando possuía contrato
com as empresas Agroflorestal F. Schlup Ltda. e Renova Floresta Ltda. Ou
seja, a situação é exatamente a mesma, tanto durante o período abrangido
pela Consulta Fiscal, quanto o período posterior;
(xv)
A consulta é vinculante, impedindo a autuação;
(xvi) A DRJ alegou que os recolhimentos a maior efetuados pela empresa se
referem as parcela das contribuições devidas a Terceiras Entidades. Por
isso não poderiam ser deduzidas da notificação, porque não é possível a
compensação dessas contribuições com as destinadas à Previdência Social.
Ocorre que não se trata de uma compensação, mas de uma simples
regularização dos pagamentos dentro da competência.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente peticionou, em 25 de
fevereiro de 2010, informando a publicação da Lei n° 11.941/2009, que alterou a redação dada
ao art. 32 da Lei n° 8.212/1991 e introduziu o art. 32-A, modificando as multas (penas
administrativas) aplicadas pelas omissões ou incorreções na prestação de informações.
Sustentou que referida norma modificou também a redação do art. 35 da Lei n°
8.212/ 1991 que tratava da multa de mora e incluiu nesse diploma legal o art. 35-A para criar a
multa pelo lançamento de oficio de contribuições previdenciárias.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

E, ainda, que de acordo com a Lei nova (Lei n° 11.941/2009), para os casos como
o dos autos, que tratam da aplicação da multa de mora em face do não pagamento das
contribuições previdenciárias, a pena foi substituída por aquela constante do art. 61 da Lei n°
9.430/96, ou seja, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso,
limitada a 20%.
Ao final, requer que, reconhecida a infração, seja aplicada a multa prevista no art.
35 da Lei n° 8.212/1991 com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.941/2009, em substituição
à multa de mora anteriormente cominada, pois a lei nova lhe é mais benéfica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O enquadramento fático-jurídico: seria a Recorrente agroindústria ou indústria
A questão cinge-se em definir se a Recorrente enquadra-se no conceito de
agroindústria ou indústria.
Passo a exposição legal da matéria, para depois enfrentar as provas construídas
neste procedimento administrativo, visando ao alcance da realidade processual. Inicio com o art.
22-A, da Lei no 8.212/91:
Art. 22-A: A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
(...)
Deste dispositivo, é seguro entender a presença inicial de indispensáveis requisitos
para se enquadrar uma empresa como agroindústria, autorizando-se a substituição das
contribuições previstas no Art. 22 pelas contribuições previstas no Art. 22-A, da Lei 8.212/91.
São eles:
[1] ser Produtor Rural Pessoa Jurídica;
[2] ter como atividade econômica a industrialização de produção rural própria ou
de produção rural própria e adquirida de terceiros;
A mens legis desse dispositivo, introduzido pela Lei no 10.256/2001, é o
favorecimento do produtor rural que efetivamente se dedique a industrializar a sua própria produção,
podendo, ainda, somar a esta a de terceiros. Nesse sentido a legislação busca incentivar o produtor
rural que realize o beneficiamento de sua produção (e eventualmente de terceiros), agregando-lhe
valor comercial.
É dizer, quis a lei incentivar o produtor rural pessoa jurídica a industrializar sua
própria produção, mesmo que complementada pela produção adquirida de terceiros, tornando-a mais
competitiva no mercado.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

Esse é o entendimento que se alcança pelo então art. 240 da Instrução Normativa
MPS/SRP no. 03, de 14 de julho de 2005. Depreende-se dele que, além dos requisitos já
mencionados, é necessário, como terceiro:
[3] o desenvolvimento de duas atividades (rural e industrial) num mesmo
empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
Esta Instrução Normativa traz, ainda, a definição de Produtor Rural como sendo “a
pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em área urbana ou rural, a atividade
agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou
animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos” (art.
240 da IN 03/2005).
Já para o enquadramento como agroindústria, a norma requer não apenas que haja
produção rural pela empresa, mas que ocorra também a industrialização desta produção, ainda que
parte dela, ou que, além dela, industrialize também produção rural adquirida de terceiros, bem como
que haja departamentos, divisões ou setores rural e industrial.
Transcreva-se os dispositivos:
Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005
Art. 240. Considera-se:
I produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em área
urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a
extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, sendo:
(...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou de empresário
individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), ou
sociedade mercantil, tem como fim apenas a atividade de produção rural, observado o
disposto no inciso III do § 2o do art. 250 desta IN;
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização,
tanto da produção rural própria ou da adquirida de terceiros, observado o disposto no
inciso IV do § 2o do art. 250 desta IN;
Portanto, para ser considerada agroindústria, é indispensável que a empresa seja
produtora rural pessoa jurídica, sendo que o tratamento fiscal diferenciado previsto no art. 22A
da Lei no 8.212/91 tem por destinatário o produtor rural pessoa jurídica que, efetivamente,
industrialize sua produção rural.
Conclusivamente, para que a Recorrente seja considerada como agroindústria é
necessário, cumulativamente, que ela seja (i) produtora rural pessoa jurídica, (ii) tenha produção
rural própria e industrialize tal produção, e (iii) que desenvolva as duas atividades, rural e
industrial, em um mesmo empreendimento econômico, com departamentos, divisões ou setores
rural e industrial distintos. A falta de qualquer um desses requisitos descaracteriza a condição de
agroindústria para os fins previstos no art. 22A da Lei no 8.212/91.
Entendo que a Recorrente não congrega esses requisitos indispensáveis para ser
enquadrada como agroindústria. Passo a indicar as premissas fáticas que me autorizam a assim
entender:
[1] O objeto social principal da Recorrente (e que consta de seu contrato social até
a 6° alteração contratual), é a fabricação de móveis de madeira, fabricação de esquadrias de
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

madeira, desdobramento de madeira, transporte rodoviário de cargas e comércio atacadista de
madeira serrada. Somente a partir da 7a alteração contratual (fls. 121/127), em 01/03/2005, é que
foi incluída a atividade de exploração florestal.
Consoante decidido pela DRJ, entendimento que adoto:
“Apesar da empresa enquadrar-se no CNAE FISCAL, no código 31.01-2-00 -
fabricação de móveis com predominância de madeira, conforme Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, fls. 128, sua atividade principal é a fabricação de molduras civis e
molduras decorativas/quadros, conforme alegado na impugnação e constatado na
relação de produtos ofertados ao mercado constantes de sua página eletrônica na intemet
(www.madesp.ind.br), cujas material ilustrativo é o apresentado às fls. 138 a 152. Nesse
sentido, o histórico da empresa, no mesmo endereço eletrônico, cuja cópia juntamos às
fls. 314, destaca que a empresa é do ramo madeireiro, que iniciou as atividades
produzindo madeira serrada destinada a construção civil e moveleira, passando a partir
de 1996 a produzir “derivados de madeira elaborados, como componentes e molduras
que atendem a construção civil mundial e molduras decorativas”. Assim, o CNAE
FISCAL correto é o 1622-6/02, correspondente a fabricação de esquadrias e de peças de
madeira para instalações industriais e comerciais, conforme classificação obtida em
consulta a página eletrônica do IBGE, juntada às fls. 315.
[2] Nos termos do Relatório Fiscal, é inquestionável a disparidade entre o volume
de massa salarial empregada na atividade industrial, em relação ao utilizado no setor rural, que é,
a rigor, ínfimo e insignificante, o que reforça o enquadramento da Recorrente como industrial.
Nesse sentido, são os relatórios de Bases de Cálculo por Categoria, extraídos das GFIP
apresentadas pela Recorrente nas competências 04/2006, 09/2006, 04/2007 e 09/2007, que a
média de empregado é de 198, sendo que apenas dois estão alocados na produção rural. Quanto
ao valor da remuneração, o total mensal tem uma média de R$ 125.000,00, ou seja, R$ 631,00
por empregado, sendo que o valor da remuneração dos empregados vinculados à produção rural
é de cerca de R$ 350,00, conforme recibos de pagamento de fls. 253/258.
[3] Uma singela sinopse das operações da Recorrente demonstra que nas
competências do lançamento, sua atividade era industrial: Até 01/2002, a Recorrente adquiria
toda matéria prima para a fabricação de molduras de terceiros, recolhendo suas contribuições
como empresa industrial. De 02/2002 a 04/2005, extraiu madeira de áreas de reflorestamento
composta por árvores prontas para o abate adquiridas de terceiros. Com fundamento em uma
resposta formulada pelo INSS/Blumenau, emitida em 02/2004, passou a recolher as
contribuições como previsto no art. 22-A da Lei n° 8.212/91, e, ao encerrar a extração decorrente
daquele contrato, em 05/2005, passou a extrair árvores oriundas de desbaste (conforme glossário
da Embrapa, desbaste é realizado através de “corte e remoção parcial das árvores de um
povoamento, visando acelerar o crescimento em diâmetro ou para melhorar a qualidade de
povoamento”), da área de reflorestamento de sua propriedade, através da mão-de-obra de um
casal de trabalhadores. Ainda, nos termos do Relatório Fiscal, esse reflorestamento foi
integralizado pelo valor de R$ 1.000,00, sendo razoável a qualificação, pelo Auditor Fiscal, da
contabilização a título de exaustão, num total de R$ 157,03, de irrisório, no período de 05/2005 a
10/2007, o valor contabilizado a título de exaustão num total de R$ 157,03. Ademais, consoante
o acórdão recorrido:
Embora o valor integralizado ao patrimônio não tenha relação direta com a base de
cálculo das contribuições ora lançadas, vale a pena registrar que este valor é referente à
uma área de reflorestamento contendo 53.000 árvores, das quais 45.000 com sete anos e
8.000 com 11 anos, conforme termos do aumento de capital promovido na 5a Alteração
Contratual, fls. 85/86. E não resta dúvidas que este é um valor simbólico se
compararmos com os valores de mercado. Em l5/01/2002 a impugnante comprou da
Agroflorestal F. Schlup Ltda, 66.346 árvores de “pinus eliotes”, divididos em 22 blocos,
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

pelo valor de R$ l.760.00000, a serem pagos em 22 parcelas mensais, ou seja, sua média
mensal de gasto com a matéria-prima era de cerca de R$ 80.000,00, e 0 valor de cada
árvore é estimado em R$ 26,52. Então podemos comparar estes dados com os valores
gastos na produção própria, onde cada árvore custou R$ 0,01, e o custo mensal de
matéria-prima com o valor de entrada da produção própria que é, na média, de R$
1.500,00.
Nessa linha de raciocínio, refuta-se a defesa da Recorrente, de que a fiscalização
teria presumido sua categorização como industrial. Ora, essas circunstâncias fáticas, somadas,
são fortes em demonstrar que a Recorrente não congrega os requisitos para ser considerada uma
agroindústria. A rigor, ao menos no período do lançamento sequer poderia se afirmar, como base
nos elementos probatórios, que seria a Recorrente uma produtora rural pessoa jurídica. Com
efeito, para que a pessoa jurídica seja considerada agroindústria, não basta a industrialização de
produtos rurais de sua propriedade. A lei exige que a pessoa jurídica seja Produtora Rural, ou
seja, que sendo proprietária ou não, desenvolva em área urbana ou rural, a atividade
agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a extração de produtos primários, vegetais ou
animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos.
Importante enfrentar o fato de a Recorrente extrair alguma madeira de sua
propriedade e a industrializar. Essa circunstância - como bem colocada pela Recorrente,
reconhecida pela DRJ -, seria hábil a enquadrá-la como agroindústria? Haveria o preenchimento
do requisito de ter produção rural própria e industrializar essa produção?
Não me parece razoável entender que nas circunstâncias fáticas demonstradas,
seria a Recorrente uma agroindústria, eis que o sustentado desbaste das árvores de floresta da sua
propriedade, na forma indicada pelo relatório fiscal, não retira da Recorrente a condição de
indústria de madeiras, em especial de fabricação de molduras.
Adiro, nessa senda, ao entendimento do acórdão recorrido:
E, essa abordagem, está em consonância com a lei, pois, mesmo que no art. 22- A da
Lei n° 8.212/91, não se exija percentuais mínimos de produção própria para
enquadramento no conceito de agroindústria, é certo que a substituição se destina
somente aos produtores rurais pessoas jurídicas que se dediquem a industrializar sua
produção, ainda que a lei permita que industrialize também produção adquirida de
terceiros. Observe-se que a substituição destinada às agroindústrias que se enquadrem
nas especificações do art. 22-A, já existia quando da edição da Lei n° 10.256/2001, para
os produtores rurais pessoas jurídicas que tenham como atividade fim apenas a atividade
de produção rural. No caso se o impugnante fosse produtor rural pessoa jurídica,
dedicado ao plantio de árvores e industrializasse sua produção, ou seja, fizesse a
extração da madeira para Serraria e/ou desdobramento da madeira, deveria se identificar
como uma agroindústria de florestamento ou reflorestamento e, não, como uma
indústria e comércio de madeiras, especializada em molduras.
Pelo que foi já exposto, para que se caracterize a agroindústria, a Recorrente
deveria utilizar de matéria-prima própria em seu processo agroindustrial, e, em complementação,
se for do seu interesse, adquirir matéria-prima de terceiros. E não o contrário. A regra não é a
aquisição de terceiros, mas sim a produção própria que a intitule como produtora rural pessoa
jurídica.
A jurisprudência do CARF é uníssona nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A documentação e escrituração contábil da empresa deverão ser hábeis a demonstrar
que o sujeito passivo efetivamente tem produção própria, para que seja possível concluir
sobre a procedência ou não da restituição de valores pagos indevidamente.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

A extração (corte) de árvores de florestas para industrialização, quando adquiridas, não
caracteriza atividade rural. Da mesma forma, as toras de madeira obtidas da extração de
árvores adquiridas não são consideradas de produção rural própria.
Para fins previdenciários, agroindústria é definida como sendo o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica é a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros. Recurso Voluntário Negado. (Processo no
35257.000164/200522, Acórdão no 240202.575, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 14 de março de 2012)
LANÇAMENTO.
BIS
IN
IDEM.
POSSIBILIDADE.
AUTORIZAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Não ofende a constituição federal a incidência de mais de uma espécie tributária sobre o
mesmo fato econômico, quando as diferentes exações forem instituídas com respeito às
regras de competência e às normas gerais de direito tributário.
AGROINDÚSTRIA.
PRODUÇÃO
PRÓPRIA.
NECESSIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Para que a pessoa jurídica possa ser enquadrada como agroindústria e assim usufruir do
tratamento tributário diferenciado estabelecido para essas empresas pela legislação
previdenciária, é necessária a comprovação da condição de produtora rural, bem como
da existência de industrialização de matéria prima de produção própria.
A aquisição pela empresa de área rural com reflorestamento pronto para abate não é
suficiente para caracterizá-la como produtora rural.
(Processo no 13936.000370/200801, Acórdão no 2201004.282– 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 06 de março de 2018)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA.
FALTA
DE
SEGREGAÇÃO
EM
DEPARTAMENTOS,
DIVISÕES
OU
SETORES.
INDUSTRIALIZAÇÃO PRÓPRIA NÃO COMPROVADA.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a comprovação
de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a
industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo empreendimento
econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos. Não se
considera agroindústria, a empresa que não possui produção própria (ou ínfima, se
comparada com a adquirida de terceiros) e deixar de desenvolver as duas atividades
com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
O regime substitutivo previsto no artigo 22-A da Lei n° 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei n°10.256/2001, abrange a agroindústria, que por definição legal trata-se de
produtor rural que industrializa a sua própria produção ou, ainda, soma a esta a de
terceiros.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Processo no 10920.720635/2014-11, Acórdão 2202-005.395, Sessão de 7 de agosto de
2019)
Não se desconhece que a legislação previdenciária não estipula o percentual de
produção própria ou adquirida de terceiros suficiente para qualificação de uma pessoa jurídica
como agroindústria, todavia, do cotejo dos fatos, com a lei e sua finalidade, que é de fomento do
produtor rural, incentivando-o a industrializar sua própria produção, mesmo que esta seja
complementada pela produção adquirida de terceiros, é que entendo que a Recorrente não pode
ser enquadrada como agroindústria e ser tributada pela sistemática do art. 22A da Lei 8.212/91.
Quanto à alegação de que a consulta formulada ao Instituto Nacional do Seguro
Social/Gerência Executiva em Blumenau, vincularia a administração impedindo sua autuação,
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

em razão de não ter ocorrido qualquer das hipóteses mencionadas no art. 52 do Decreto n°
70.235/72, não procede o entendimento da Recorrente.
Com efeito, os fatos que amparam esse lançamento não compreendem o objeto
específico da consulta, é dizer, o contrato com a empresa Agroflorestal F. Schlup Ltda.
Compartilho, portanto, com o entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido de que:
“Assim, considerando que a resposta à consulta ficou adstrita às informações
consignadas na consulta formulada pela empresa; considerando que o fato que
demandou a consulta, ou seja, o contrato com a empresa Agroflorestal F. Schlup Ltda.,
findou em 01/2005; e, considerando ainda que não foi efetuada qualquer outra consulta
pelo sujeito passivo, concluo que não há impedimento a obstar à fiscalização de rever o
enquadramento praticado pelo contribuinte à luz dos atos vigentes e da situação fática”.
Por fim, quanto a alegação final da Recorrente, de regularização dos pagamentos
dentro da competência, também coaduno com o entendimento da DRJ:
Com relação aos recolhimentos considerados para dedução no presente lançamento,
alega a impugnante que não foram considerados na sua integralidade, razão pela qual
requer que sejam revistos os valores, caso mantido o lançamento. Como prova, junta os
documentos de fls. 272/312, referentes às Guias da Previdência Social - GPS do período
05/2005 a 10/2007.
Confrontando os valores recolhidos com os valores apropriados no RADA - Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados, fls. 29/37, constatamos que foram
considerados todos os valores recolhidos. As diferenças que a impugnante julga
existirem em razão do valor lançado na coluna “Créditos Considerados - GPS”, na
rubrica 15 - Terceiros do DAD - Discriminativo Analítico de Débito, fls. 4/12, ser
inferior ao valor recolhido nas GPS com código de pagamento “2l00”, são decorrentes
do aproveitamento do valor recolhido nas GPS com o código “2607”, referente a
alíquota de 0,25% para o SENAR incidentes sobre o valor de comercialização da
produção, que estão lançados na coluna Créditos Considerados - Diversos”. Ou seja, o
recolhimento efetuado para os Terceiros, no FPAS 833 e 744, somando-se os valores
recolhidos nas GPS com códigos de pagamento 2100 e 2607, é superior ao valor que é
devido no FPAS 507, todavia, os valores recolhidos a maior na rubrica Terceiros não
podem ser compensados com as contribuições devidas à Previdência Social, conforme
disposto no § 2° do art. 89 da Lei n° 8.212/91 e an. 249 do RPS.
A aplicação da multa
Por fim, em relação à petição apresentada pelo Recorrente, pedindo a revogação
da multa aplicada, observo que sua aplicação à época do lançamento encontrava-se respaldada
pela legislação então em vigência.
Todavia, tendo em vista que a Medida Provisória n° 449/2008, transformada na
Lei 11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é necessário que se
faça a verificação, por previsão do artigo 106, II, “c”, do CTN, de qual legislação é mais
benéfica ao contribuinte. Para o caso em discussão, não se aplica o art. 61 da Lei 9.430/96,
conforme alega a Recorrente. Isso porque, tendo havido lançamento de oficio das contribuições
previdenciárias, a nova legislação remete ao art. 44 da mesma lei, que deverá ser considerado
para fins de comparação para aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte.
A nova legislação, para os lançamentos de oficio, prevê uma única multa para os
casos de falta de recolhimento, de falta de declaração ou apresentação de declaração inexata de
contribuições em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
enquanto que a legislação que vigia até a edição da Medida Provisória acima, previa uma multa
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000107/2008-88

de mora para a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, como a aqui aplicada, e
mais uma multa pecuniária para falta de declaração ou declaração inexata em GFIP.
E, em razão das características da multa de mora que era prevista no artigo 35 da
Lei 8.212/91, cujo percentual varia conforme a fase processual e o quantum é definido apenas no
momento do pagamento do débito, tal comparação não é factível no presente momento, devendo
ser realizada apenas quando da quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados ou de sua
inscrição em dívida ativa, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao
contribuinte nos termos do supracitado artigo do CTN, nos exatos termos da Portaria Conjunta no
14, de 04 de dezembro de 2009, da PGFN/RFB.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital